Tribunal: TJMT
Processo: 1017322-69.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra a decisão do Presidente da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso que negou seguimento ao recurso extraordinário, por não ter a parte Recorrente esgotado a prestação jurisprudencial nesta Turma Recursal, com fundamento na Súmula 281 do STF.
Alega a Embargante que:
“Assim, levando-se em conta a relevância do direito perquirido, necessária a observância do princípio da instrumentalidade das formas, a fim de que o Recurso Extraordinário seja recebido e processado como Agravo Interno.
(...)
Assim, requer-se o acolhimento dos presentes embargos, a fim de que seja sanada a contradição da decisão em face da previsão legal processual, para em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, se dê seguimento processamento ao Recurso Extraordinário como Agravo Interno, a fim de garantir a prestação jurisdicional de direito da Embargante.
É o breve relatório. Fundamento e decido.
Compulsando os autos, verifico que em 19/12/2020, por decisão monocrática proferida pelo Relator do recurso inominado, foi negado provimento ao recurso interposto pela parte Autora, ora Embargante.
Contra a decisão monocrática proferida pelo Relator, a parte Autora interpôs Recurso Extraordinário. O Presidente da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso INADMITIU o Recurso Extraordinário, por não ter a parte Recorrente esgotado à prestação jurisprudencial nesta Turma Recursal, com fundamento na Súmula 281 do STF.
Súmula 281 do STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada.
É certo que o princípio da fungibilidade somente pode ser aplicado nos casos em que não se esteja diante de erro grosseiro na interposição do recurso cabível.
No entanto, as peculiaridades do recurso extraordinário e do agravo interno, a saber, fundamentos distintos, competências diversas e perseguem finalidades díspares, obsta a aplicação do princípio da fungibilidade, ou seja, impede a conversão de um pelo outro, razão pela qual, deve ser rejeitada tal pretensão.
Ante o exposto, não reconheço a existência de contradição na decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, por esse motivo, rejeito os presentes Embargos de Declaração.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Presidente da Turma Recursal Única